Tribunal: TJPA
Processo: 0004743-15.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004743-15.2016.8.14.0006

APELANTE: DANIEL DOS SANTOS BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2°, II, DO CÓDIGO PENAL (POR DUAS VEZES), EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA. REANÁLISE DA CULPABILIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

2. A análise da culpabilidade feita pelo Magistrado sentenciante foi escorreita e coerente, bem como está em consonância com os ditames legais e doutrina majoritária.
In casu
, verifica-se que a culpabilidade do réu excedeu sim aquela considerada normal à espécie, ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, na medida em que, como bem asseverou o juiz, as vítimas eram menores de idade em situação de vulnerabilidade.

3. De outra banda, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DANIEL DOS SANTOS BRITO, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, com o pagamento de 90 (noventa) dias-multas, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo à época dos fatos, pelo cometimento do crime previsto nos art. 157, §2°, II, do Código Penal (por duas vezes), em concurso formal.

Relata a peça acusatória, em suma, que no dia 14 de março de 2016, por volta de 13h, na rua Alcione barbalho, ocupação Carlos Mariguela, no município de Ananindeua, os acusados agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios abordaram as vítimas, dois adolescentes, e, com violência e grave ameaça, subtraíram em proveito comum, uma bicicleta e um aparelho celular incorrendo na prática delituosa de roubo em concurso de agentes, empreendendo fuga em seguida.

Consta ainda que os acusados surpreenderam as vítimas em razão da aparente fragilidade, visto tratar-se de dois adolescentes de 13 e 11 anos de idade, ambos abordaram as vítimas e enquanto acusado Daniel puxou o aparelho celular, Rodrigo subtraiu a bicicleta e se evadiram do local.

Em Razões Recursais (ID 6535218), a defesa, pugnou pela reforma da sentença, no que tange a dosimetria da 1ª fase, devendo ser afastada a valoração negativa da culpabilidade, e assim, diminuída a pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 6535219 – Págs. 127/131), o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e julgado improcedente, para que a sentença
a quo
se mantenha incólume, vez que não merece censura.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, opina pelo conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu improvimento.

Na data de 24/03/2022, o Coordenador do Núcleo de Atendimento e Movimentação da UPJ Penal do TJEPA, Sr. Ney Gonçalves Ramos, certificou que “as razões recursais foram apresentadas pela Defensoria Pública (ID 6535218) porém, há nos autos, procuração do Advogado Dr. Arlindo de Jesus Silva Costa - OAB/PA 13.998, o qual interpôs recurso de apelação, porém, foi certificado intempestivo, restando ao advogado o pedido de reconsideração (fls. do ID 6535218).”

Assim, em 13/04/2022, determinei a baixa dos autos ao Juízo de origem para que envidasse esforços no sentido de intimar o réu, para que dissesse se estaria sendo patrocinado pela Defensoria Pública ou por advogado particular.

Em 09/09/2022, a Oficiala de Justiça, Sra. Eliane Ferreira Caetano, certificou que deixou de intimar o apelante, pois não foi encontrado no endereço informado.

Já em 09/06/2023, em nova tentativa de intimar o acusado, o Oficial de Justiça, Sr. Antônio Thomaz Costa Burle, certificou que diligenciou no local indicado e que falou com a tia do réu, a Sra. Leila Barbosa, que informou a mudança de endereço há mais de 05 anos não sabendo precisar o lugar da moradia do réu, porém que se comprometia em cientificá-lo na primeira oportunidade.

A Excelentíssima Juíza, então, determinou a citação do condenado através de Edital, no prazo previsto por lei, porém, transcorrido o prazo, não houve manifestação do acusado.

Dessa maneira, os autos vieram conclusos para julgamento.

Assim, após esgotados todos os meios de intimação do acusado, sem sucesso, hei por bem, em razão da Certidão de Intimação, ID 6535217 – Pág. 149, manifestando expressamente que o apelante aceitava o patrocínio da Defensoria Pública, e, da celeridade processual, realizar o julgamento do feito.

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Da almejada reforma da dosimetria. Reanálise da Culpabilidade. Pena-base no mínimo legal.

A defesa, pugnou pela reforma da sentença, no que tange a dosimetria da 1ª fase, devendo ser afastada a valoração negativa da culpabilidade, e assim, diminuída a pena-base para o mínimo legal.

Razão não lhe assiste.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...) RÉU: DANIEL DOS SANTOS BRITO

1ª FASE Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como mediana, pois o acusado cometeu o crime contra dois adolescentes, aproveitando-se da vulnerabilidade destes para cometer o ilícito.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu não possui antecedentes criminais.

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.

4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal – lucro fácil.

6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, nada de relevante há para se considerar.

7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do/a ré/u, uma delas negativa (culpabilidade), fixo a pena-base em 4 ANOS E 9 MESES DE RECLUSÃO E 54 DIAS-MULTA. (...)

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Em relação a análise da culpabilidade, o douto Jurista assim descreve
“na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 132)”.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Ademais, a culpabilidade do agente, prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade do crime, conforme Súmula n.º 19 do TJE/PA:
“Súmula nº 19.
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”

Dessa maneira, vejo que a análise da culpabilidade feita pelo Magistrado sentenciante foi escorreita e coerente, bem como está em consonância com os ditames legais e doutrina majoritária.

In casu
, verifica-se que a culpabilidade do réu excedeu sim aquela considerada normal à espécie, ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, na medida em que, como bem asseverou o juiz, as vítimas eram menores de idade em situação de vulnerabilidade.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPABILIDADE. VÍTIMA MENOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NORMAIS. VALOR DO BEM NÃO EXACERBADO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/6. PENA REDUZIDA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MP NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. 2. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça com a simulação de porte de arma, subtraiu o aparelho celular da vítima (artigo 157, caput, do Código Penal). 3. Correta a valoração negativa da culpabilidade, haja vista que o crime foi cometido contra vítima menor de idade, aproveitando-se de sua maior vulnerabilidade, o que extrapola o tipo penal. 4. Não há que se falar em valoração negativa das consequências do crime se o valor do bem subtraído não for exacerbado. Aparelho celular avaliado em R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais). 5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. 6. Tratando-se de réu primário, com bons antecedentes e com apenas uma circunstância judicial desfavorável, fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, deve ser fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. 7. Recursos conhecidos. Recurso do MP não provido. Recurso da defesa parcialmente provido. (
Acórdão 1782649
, 07190847920218070020, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso).

De outra banda, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, § 2º-A, INCISO I CP (ROUBO CONSUMADO COM USO DE ARMA DE FOGO). 1 ? PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SOBA A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. O JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMÉTRICO PARA APLICAÇÃO DA PENA, OBSERVOU O DISPOSTO NOS ARTIGOS 59 E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NO QUE CONCERNE A VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E O MÉTODO TRIFÁSICO ADMITIDO EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, ASSIM COMO O DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. NO CASO EM TESTILHA FORAM VALORADAS 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, QUAIS SEJA: CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INTELIGÊNCIA DOS VERBETES DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJEPA.
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA QUE AUTORIZA SEJA A PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
2 ? PEDIDO PARA QUE A PENA SEJA REDUZIDA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA. IMOSSIBILIDADE. JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA E SUA SEGUNDA FASE, CONHECEU AS ATENUANTES PREVISTAS NO ARTIGO 65, INCISO I E III, ALINEA ?D?, DO CÓDIGO PENAL, NO QUE CONCERNE A MENORIDADE DO RÉU À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VEDAÇÃO LEGAL PARA A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA, NOS TERMOS DO VERBETE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. 3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU/PA, MANTIDA IN TOTUM. (2020.02661684-46, 215.791, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-24, Publicado em 2020-11-24).

Em verdade, as circunstâncias do delito, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento da pena-base, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 09 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/09/2024